Tribunal: TJBA
Processo: 0000335-69.2014.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000335-69.2014.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO: EDINILSON MAGALHAES DOURADO

Advogado(s)
:
HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA. CONTRATAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO PRECÁRIO. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL E DO FGTS. POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000335-69.2024.8.05.0145, tendo como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.